Tribunal: CARF
Processo: 10935.721301/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.721301/2012-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.354 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
MONDAY AGROPECUÁRIA COMÉRCIO INDÚSTRIA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo-se, em regra,
o direito de o fazê-lo em outro momento processual. Cabe ao recorrente
apresentar as provas das circunstâncias que o impediram de apresentar a prova
documental tempestivamente.
Conhece-se do recurso voluntário apenas quanto a matérias impugnadas.
Recurso não conhecido quanto a matéria não trazida na impugnação, porquanto
não compõem a lide e quedou-se preclusa.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E ATO
PRATICADO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE.
São nulidades no processo administrativo fiscal as resultantes de atos e termos
lavrados por pessoa incompetente ou de despacho e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. A falta de
publicidade das informações do Sipt não prejudica o exercício do direito de
defesa do contribuinte.
ITR. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TERRA NUA (VTN).
ARBITRAMENTO. SIPT.
É valida a utilização do Sistema de Preços de Terras (Sipt) com aptidão
agrícola para arbitramento da base de cálculo do ITR. O laudo suficiente para
afastar o arbitramento deve conter o grau de fundamentação II, consoante o
disposto na NBR 14.653-3.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Wesley
Rocha e Fabiana Okchstein Kelbert.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.721301/2012-25
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.354 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721301/2012-25

Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Wilderson
Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de 2010,
relativo ao imóvel Nirf no 5.701.365-9, de 1.115,9 ha., decorrente da revisão do Documento de
Informação e Apuração do ITR (Diat). Da revisão, resultou novo cálculo do tributo em face:
a) da alteração da área de produtos vegetais, de 885,3 ha. para 568,1 ha.;
b) da alteração da área de pastagens, de 75 ha. para 77,1 ha.;
c) da alteração da área de exploração extrativa, de zero para 119,8 ha., e
d) alteração do valor da terra nua (VTN) de R$ 2.500.000,00 para R$
22.457.160,16.
O lançamento foi impugnado apenas no que concerne ao VTN e a impugnação
foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a) preliminarmente, a nulidade da notificação de lançamento por cerceamento do
direito de defesa, em face da falta de publicidade dos dados do Sipt;
b) preliminarmente, que a decisão recorrida deve ser reformada porque deixou de
analisar o laudo de avaliação apresentado;
c) que o laudo apresentado quando da impugnação atendeu às disposições na
NBR no 14.653-3 e, portanto, deveria ter sido admitido como parâmetro para a
atribuição do VTN; em todo caso, juntou laudo complementar ao recurso que,
por fim, sanou a deficiência do laudo anterior apontada pela decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.354 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721301/2012-25

O recurso é tempestivo e dele conheço.
1
Preliminares
As nulidades no processo administrativo fiscal são as que contam do art. 59 do
Decreto n 70.235, de 6 de março de 1972, e se resumem a apenas duas hipóteses: 1) termos e
atos lavrados por autoridade incompetente e 2) despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
O recorrente não demonstrou a existência de qualquer ato lavrado por pessoa
incompetente ou despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente.
O recorrente alegou nulidade pela falta de publicidade dos dados do Sipt. Ora, o
ITR é um tributo lançado por homologação e, como tal, cabe ao contribuinte apresentar ao Fisco,
mediante obrigação acessória, as informações que utilizou para o cálculo do tributo, cabendo ao
Estado revisar a apuração efetuada pelo sujeito passivo.
No caso do ITR, o contribuinte deve informar, na Diat, o VTN, que é a base de
cálculo do tributo. Nos termos da § 2o do art. 8o da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 19961,
esse valor deve corresponder ao preço de mercado da terra no primeiro dia do ano a que se
referir o tributo. Portanto, o valor a ser informado não é o valor do Sipt, que é apenas uma
referência fiscal para efeito de verificação da exatidão das informações prestadas pelo declarante.
Em outras palavras, o Sipt é um critério útil para que a Administração Tributária
constate se os valores calculados pelo contribuinte são razoáveis. Serve, ainda, em muitos casos,
de critério válido para arbitramento do tributo, na hipótese de subavaliação da terra pelo sujeito
passivo.
Portanto, não vejo como a falta de publicidade dos valores do Sipt possa
prejudicar a defesa do recorrente, uma vez que seu dever consistia em fornecer o VTN calculado
com base no preço de mercado da terra, e não com base no Sipt.
O recorrente também alegou nulidade da decisão porque o colegiado antecedente
não teria analisado o laudo apresentado na impugnação. Constato de modo diverso. A decisão
recorrida analisou e até citou trechos e valores constantes do laudo, análise essa que o recorrente
contestou em seu recurso voluntário, o que demonstra que sua defesa não foi prejudicada.
Portanto, não vejo razão para anular aquela decisão em face desse argumento
Quanto à vinculação das delegacias de julgamento da Receita Federal às decisões
do Carf, andou bem a decisão recorrida. As instâncias administrativas são autônomas e, portanto,
as decisões do Carf, em regra, não vinculam o julgador da primeira instância.
Rejeito, pois, todas as preliminares.

1 § 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será
considerado auto-avaliação da terra nua a preço de mercado.
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.354 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721301/2012-25

2
Mérito
A única questão de mérito devolvida ao colegiado é a relativa ao valor da terra
nua (VTN), porquanto as alterações de áreas promovidas pela revisão da declaração do
contribuinte não foram objeto de impugnação.
A Autoridade Lançadora arbitrou o VTN com base no Sistema de Preços de Terra
(Sipt), que para o exercício e para a localidade foi informado com aptidão agrícola. Consta da
descrição dos fatos:
As informações sobre preços de terras constantes nos bancos de dados da SRF estão
armazenadas no SIPT, Sistema de Preços e Terras, instituído pela Portaria SRF n° 447,
de 28/03/2002, onde constam que para a região de Cascavel no ano de 2008 os seguintes
preços: Terra roxa mecanizada R$ 18.440,00, Terra roxa mecanizável R$ 12.293,00 e
R$ 7.903,00 para Terra roxa não mecanizável e Inaproveitável respectivamente. Estes
são os tipos e preços das terras que serão utilizados no arbitramento do valor da Terra
Nua. (Fonte: Secretaria do Estado da Agricultura e do Abastecimento SEAB Paraná,
Departamento de Economia Rural, DERAL, Divisão de Estatísticas Básicas).
A relação abaixo foi elaborada para mostrar o valor da terra nua da propriedade,
segundo os preços de terras fornecidos pelo DERAL, as classificações e dados trazidos
no Laudo Técnico apresentado e demais documentos trazidos pelo contribuinte.
Utilização da área
classe
Área
Preço
VTN
Pres.Permanente
Inaproveitável
103,273
8.500,00
877.822,20
Área de Reserva Legal
Não Mecanizável
223,199
12.000,00
2.678.392,80
Produtos vegetais
Mecanizada
568,135
25.336,00
14.394.275,96
Outros
Não Mecanizável
8,320
12.000,00
99.835,20
Pastagens
Não Mecanizável
77,151
12.000,00
925.806,00
Exploração Extrativa
Não Mecanizável
119,867
12.000,00
1.438.399,20
Mata Nativa
Não Mecanizável
16,052
12.000,00
192.628,80
Totais

1.115,997

20.607.160,16

Na impugnação, com base no laudo que anexou, o próprio contribuinte alegou que
o VTN correto seria de R$ 5.869.028,22. Portanto, é inconteste a subavaliação do VTN
declarado e desconsiderado pelo Fisco, que foi de R$ 2.500.000,00.
A decisão recorrida afastou o laudo apresentado porque não coaduna com as
exigências da NBR no 14.653-3, como descreveu:
Em suma, o critério utilizado para o cálculo do VTN arbitrado seguiu o parâmetro
previsto no art. 14 § 1o da Lei 9.393/96 e foi aplicado com razoabilidade, cabendo, ao
sujeito passivo, o ônus da prova quanto às possíveis características do imóvel que o
diferencia significativamente dos demais do município, podendo, para tanto, valer-se de
todos os meios de prova admitidos em direito, notadamente, de laudo técnico de
avaliação da terra nua do imóvel revestido de rigor científico suficiente para formar a
convicção da autoridade tributária, devendo estar presentes os requisitos mínimos
exigidos pela norma NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT, em especial o disposto no item 9.2.3.5, abaixo:
9.2.3.5 É obrigatório nos graus II e III o seguinte:
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.354 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721301/2012-25

a) a apresentação de fórmulas e parâmetros utilizados;
b) no mínimo cinco dados de mercado efetivamente utilizados;
c) a apresentação de informações relativas a todos os dados amostrais e
variáveis utilizados na modelagem;
d) que, no caso da utilização de fatores de homogeneização, o intervalo
admissível de ajuste para cada fator e para o conjunto de fatores esteja
compreendido entre 0,80 e 1,20.
A eficácia do laudo técnico de avaliação depende da demonstração de que atingiu o grau
de fundamentação II, seguindo a metodologia prevista pela ABNT, posto que visa a
contrapor-se a um levantamento previamente efetuado de forma idônea. Adquire
relevância também o grau de precisão atingido pela avaliação, pois tal grau mede a
probabilidade da avaliação efetuada não se afastar significativamente do real valor
perseguido, de onde se conclui que o laudo com menor grau de precisão terá também
menor força probatória.
O laudo técnico de avaliação apresentado pela impugnante, f. 205-295, está em
desacordo com a norma referida. A avaliação não se refere ao período do lançamento,
os elementos amostrais refletem transações comerciais ocorridas no período de
novembro/2010 a dezembro/2011. Além disso, o laudo técnico de avaliação não está
acompanhado dos documentos comprobatórios das eventuais transações comerciais que
serviram de amostra, discriminados no “Anexo 2: elementos amostrais”. Nem é possível
saber se as amostras se referem a transações comerciais ou se tratam de simples ofertas.
Os imóveis necessariamente não se valorizam no decorrer do tempo, sobretudo no curto
prazo. O preço de imóveis possui características peculiares e sua variação depende de
fatores como localização, oferta e procura, fatores macro-econômicos e até sociais. Por
isso, ocasionalmente o preço de mercado pode diminuir de um ano para o outro, o que
de fato ocorreu em relação à terra roxa mecanizada no Município de Cascavel-PR, que
em 2010 sofreu redução de valor de mercado em relação ao ano 2009, conforme tela
SIPT, f. 157.
A decisão recorrida não merece reparos e está correta quanto à ineficácia probante
do laudo para afastar o critério de arbitramento aplicado. Para determinar o VTN, o laudo
apresentado não se baseou em informações relativas ao período compreendido entre o fato
gerador, que foi 01/01/2010, e a data da entrega da declaração, que foi 30/09/2010. Os dados da
amostra são de 11/2010 a 12/2011. Além disso, não contém documentos sólidos que pudessem
fundamentar as transações comerciais nele referidas. Isto já seria suficiente para desconsiderar o
documento. Mas tem mais.
Mesmo afastando o laudo, o colegiado a quo confrontou os valores nele descritos
com o VTN arbitrado para concluir que, em verdade, os valores do laudo apontam para VTN
ainda maior do que o que fundamentou o lançamento:
Apesar de o laudo técnico de avaliação não se referir ao período do lançamento, cabe
ressaltar que o VTN por hectare ali apurado é superior ao SIPT, conforme consta do
“Anexo 6: Determinação do Valor da Terra” do laudo técnico, abaixo resumido:
Tipo
Valor do
hectare após
saneamento
Valor do hectare após
incidência dos índices de
classificação regional e de
situação
Área
Valor da
terra
mecanizada
29.219,10
24.982.33
568,13
14.193.345,78
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.354 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721301/2012-25

pastagem
29.219,10
10.518,88
77.15
811.536,65
reservas
29.219,10
5.259,44
470,71
2.475.676,71
Total

1.115,99
17.480.500,00
O valor da terra nua, para fins de ITR, é o valor do imóvel excluídos os valores relativos
a construções, instalações e benfeitorias, culturas permanentes e temporárias, pastagens
cultivadas e melhoradas e florestas plantadas. (art. 10 § 1o inc. I da Lei 9.393/96).
O valor da terra nua do imóvel, de acordo com o SIPT, é R$ 21.002.245,86. No laudo
técnico a terra foi avaliada em R$ 17.480.500,00 e a terra nua foi avaliada em R$
5.869.028,22, sendo que o cálculo de apuração deste último valor não foi
demonstrado. Nem poderia. É que o “valor da terra” apurado no laudo técnico é o
próprio “valor da terra nua”, pois o valor da terra do imóvel avaliando foi calculado com
base no valor da terra nua dos imóveis que integraram as amostras após saneamento
com base nas peculiaridades do imóvel avaliando. Tanto que, para o cálculo do “valor
comercial do imóvel”, o valor das edificações e instalações foi somado ao “valor da
terra”. (Grifei.)
O recorrente, por sua vez, contestou o cálculo da decisão, alegando que o laudo
possui grau de fundamentação II e que a decisão está equivocada quanto à análise dos valores
nele contido.
Eu não vi equívoco algum. Basta analisar o laudo para concluir que o valor do
imóvel a que chegou o avaliador, R$ 17.480.500,00, foi baseado nos valores de terra nua das
amostras.
Após o saneamento dos dados amostrais, o avaliador encontrou o valor médio do
hectare era de R$ 29.219,10, sendo que o valor mínimo encontrado foi de R$ 27.796,15. A partir
do valor médio, concluiu que a propriedade valeria R$ 17.480.500,00.
Acontece que os dados utilizados para a avaliação já se referiam somente ao
valor da terra nua de cada uma das amostras. O que o avaliador não explicou, não
demonstrou e muito menos comprovou foi a que se refere a diferença entre o valor da avaliação
do imóvel, R$ 17.480.500,00, e o valor que ele disse ser o da terra nua, R$ 5.869.028,22.
O recorrente tentou explicar a mágica dizendo que, na verdade, o VTN do laudo
foi obtido multiplicando-se o VTN encontrado para a área imprestável pela área total do imóvel
(e-fl. 327):
6.16 - Da análise do quadro demonstrativo acima, constata-se que para obter o valor
total da área objeto da Classe VIII, o Sr. Avaliador utilizou, como não poderia deixar de
ser, a seguinte fórmula: área em hectares (470,7112) x o elemento paradigma (R$
29.219,10) x Classificação regional (0.20 - equivalente a um redutor de 80%) x
Classificação Situação (0,90 - equivalente a um redutor de 10%). Assim, chegou a um
valor total da referida área de R$ 2.475.676,71. Ato contínuo, esse valor total (R$
2.475.676,71) foi dividido pela área da Classe VIII, equivalente a 470,7112 hectares. Da
aplicação dessa fórmula de cálculo, chegou o Sr. Avaliador ao valor do hectare da terra
nua, qual seja R$ 5.259,00 (R$ 2.475.676,71/470,7112 ha).
6.17 - Portanto, o valor encontrado para o hectare referente a área de classe VIII
(470,7112 ha), isto é, das áreas não mecanizadas e que não sofreram qualquer
interferência humana, cujo valor deve servir de base para a aferição do valor total da
terra nua, foi de R$ 5.259,00 o hectare.
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.354 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721301/2012-25

6.18 - Assim, considerando a área total do imóvel - 1.115,9970 hectares - multiplicado
pelo valor de R$ 5.259,00, tem-se o valor de R$ 5.869.028,22, cujo cálculo está
claramente demonstrado no item 8.6.3 (fls. 14) e no Anexo 6 do Laudo (1.115,9970ha x
R$/ha 5.259,00 = R$ 5.869.028,22).
Há, porém, uma falácia no raciocínio do recorrente. A julgar pelos cálculos que
fez, todo o imóvel de 1.115,9 ha. deveria ser avaliado como se fosse composto de terras
imprestáveis, o que não é verdade.
As terras de classe VIII são as que não servem para cultivo, como as encostas, os
alagados, as grotas e outros acidentes geográficos que impedem o aproveitamento econômico da
terra. Segundo os dados do próprio laudo, apenas 42,2% do imóvel, ou 470,7 ha., se enquadram
nessa categoria. Portanto, projetar para todo o imóvel o valor do hectare definido para a terra
imprestável não é, ao meu ver, a maneira mais adequada para se avaliar a propriedade. A
maneira mais adequada seria avaliá-la considerando a aptidão agrícola de cada tipo de terra
contida no imóvel, como fez a Autoridade Lançadora, que atribuiu VTN maior para áreas
mecanizáveis e menor para áreas não mecanizáveis ou imprestáveis.
Quanto ao novo laudo apresentado junto ao recurso, dele não tomo conhecimento
por força do que consta no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 19722.
Conclusão
Voto por rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

2 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital